Tribunal: TJDFT
Processo: 0721867-49.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS. APLICADA. SEGUNDA FASE. PATAMAR DE REDUÇÃO OU AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. ADEQUADA. MANTIDA
I - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
II - Na segunda fase da dosimetria, doutrina e jurisprudência assentam que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, diante de circunstâncias legais, exigindo fundamentação baseada em circunstâncias concretas do caso para utilizar-se outro percentual. Precedentes.
III - Recurso conhecido e parcialmente provido.